Tribunal: TJSP
Processo: 9000073-27.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão - Exegese do artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Precedentes – Decisão

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão - Exegese do artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante JULIO CESAR DA CRUZ
TRINDADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 2/10
Voto:
23614 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
9000073-27.2020.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução número:
951.417
Agravante:
Julio Cesar da Cruz Trindade
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa

Hipótese em que não envolve regressão - Exegese do
artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/1984 Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Absolvição ou desclassificação
Descabimento Precedentes Decisão mantida
Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo a falta
disciplinar de natureza grave, cometida em 03 de julho de 2018, declarou
a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos antes da data do
cometimento da infração e determinou o reinício do lapso exigido para a
progressão de regime (fls. 44/44vo).
O sentenciado recorre buscando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, contenta-se
com a desclassificação da falta para a de natureza média ou leve (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 3/10
48/53vo).
O recurso foi contrariado (fls. 55/58),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 59) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 64/68).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que o agravante,
em 03 de julho de 2018, praticou falta disciplinar de natureza grave,
porque, em conjunto com outros reeducandos, exerceu liderança negativa
perante os demais detentos, com informações de que é membro atuante
da facção criminosa denominada “PCC”, incitando os demais habitantes
carcerários a se rebelarem contra os procedimentos de segurança no
interior da unidade prisional, organizando e convocando outros
sentenciados a praticarem atos de subversão à ordem e disciplina.
Os autos evidenciam que, após o
reconhecimento administrativo da prática de infração disciplinar de
natureza grave ocorrida no dia 03 de julho de 2018 procedimento no
qual se colheram a oitiva do faltoso, na presença de advogado da FUNAP, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 4/10
a manifestação prévia das partes, com observância do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal a falta foi homologada, ensejando a
declaração da perda de 1/3 do tempo remido e o reinício da contagem do
prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir
da data da última infração (vide fls. 03/46).
A materialidade é incontroversa e a
autoria da transgressão recai, com segurança, em desfavor do recorrente.
O sentenciado, ouvido na presença do
advogado da FUNAP, negou que está aliciando ou incitando os demais
reeducandos a praticarem atos de subversão no interior da Unidade
Prisional (fls. 26).
O agente de segurança penitenciária
Silvio César Pizzolato relatou que obteve informações, junto a alguns
detentos que solicitaram sigilo devido ao receio de represálias, de que o
agravante, em conjunto com outros presos, são membros do alto escalão
da facção criminosa denominada “PCC”, exercendo forte liderança
negativa junto aos demais habitantes da população carcerária, além de
estar incitando os outros reeducandos a se rebelarem contra os
procedimentos de segurança da unidade prisional (fls. 24).
Luiz Carlos de Lima corroborou a versão
de seu colega Almir Teixeira (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 5/10
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que a versão do
exculpatória do sentenciado não se fortaleceu e, ao demais, viu-se
infirmada pelas declarações dos agentes penitenciários, restando certo ter
havido incitação e participação em movimento para subverter a ordem ou
a disciplina, nos exatos termos do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução
Penal, a comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento
prisional, frustrando o bom andamento da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 6/10
Houve, pois, indiscutível subversão da
ordem e disciplina internas.
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
insuficiência probatória, tampouco o acolhimento do pedido desclassificatório.
Destaca-se que tampouco houve sanção
coletiva, como alvitrado pela combativa defesa, mas, tão somente,
unificação de fatos semelhantes envolvendo sentenciados diversos,
estando individualizada, na sindicância, a situação de cada um deles,
inclusive a do agravante, o que afasta a alegação de afronta ao artigo 45, §
3o, da Lei no 7.210/84.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 7/10
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Sem embargo, escorreita a aplicação dos
efeitos decorrentes do reconhecimento da falta disciplinar, ensejando a
perda parcial do tempo remido e a interrupção do lapso para futuros
pleitos de progressão de regime.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 8/10
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 9/10
De igual modo, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data que o violador deve
passar por novo período de observação.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000073-27.2020.8.26.0482 - lauda 10/10
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)